Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708397-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JURACY RODRIGUES NERY MEDEIRO, ADAO EVANGELISTA MEDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704440-52.2025.8.07.0001, deferiu a tutela provisória para determinar que a agravante fornecesse o medicamento denominado Acetato de Abiraterona 500mg ao agravado. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância não merece prosperar, pois não há obrigatoriedade contratual de fornecimento do medicamento solicitado, que é de uso domiciliar e não está coberto pelo plano de saúde. Argumenta que a imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, é desproporcional e pode causar grandes danos financeiros à operadora de saúde. Defende que o medicamento solicitado não está incluído no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que a negativa de cobertura está fundamentada na legislação vigente. Além disso, alega que a decisão de primeira instância não considerou a ausência de urgência e a falta de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e a multa imposta, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com a revogação da tutela de urgência concedida. Preparo regular (ID: Num. 69552230). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a parte agravada colacionou aos autos a prescrição médica do tratamento contendo sua justificativa e a ponderação para uso do fármaco de redução dos efeitos da doença; comprovação de vínculo contratual; assim como resposta do pedido administrativo para autorização do tratamento, com a negativa ilegítima. Da análise dos autos, depreende-se que o requerente Adão Evangelista é beneficiário de plano de saúde contratado com a AMIL - Assistência Médica Internacional e portador de adenocarcinoma de próstata metastático para ossos desde 2018, CID C61, conforme relatórios médicos juntados aos autos. Para o tratamento de adenocarcinoma de próstata metastático apresentado pelo paciente foi determinado uso de Acetato de Abiraterona 500mg. De acordo com o relatório médico de ID: Num. 224087914 (processo originário), o requerente está sendo submetido ao seguinte tratamento: “Paciente portador de adenocarcinoma de próstata metastático para ossos desde 2018 em tratamento contínuo com bloqueador hormonal associado a abiraterona conforme protocolo latitude/stampede, além de ácido zoledronico semestralmente para a profilaxia de osteoporose. O paciente em questão é portador de múltiplas lesões metastáticas evidenciadas pelo PET-PSMA, portanto, deverá manter o uso das medicações de forma continua com abiraterona + acido zoledrônico + leuprorrelina até aprogressão de doença ou toxicidade limitante (prazo indeterminado). Paciente apresenta excelente resposta ao tratamento atual”. O plano de saúde negou a solicitação administrativa, em razão da ausência de cobertura contratual para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e por não existir cobertura pelo Rol de Procedimentos da ANS. Em primeiro plano, é certo que a operadora do plano de saúde não está obrigada ao fornecimento de medicamentos ministrados fora do ambiente ambulatorial e do regime de internação hospitalar, ou seja, a fármacos de uso domiciliar. Neste sentido, dispõe o artigo 10, da Lei no 9656/98: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; Por sua vez, o artigo 17, inciso VI, da Resolução no 465/2021, da ANS, contém previsão semelhante à do texto de lei citado: “Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13”; No entanto, o art. 12 da mesma norma obriga os planos privados de saúde ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, em caso de tratamento com antineoplásico e seus efeitos adversos. Confira-se: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar”; No presente caso, o medicamento aprovado pela ANVISA é indicado para tratamento de "pacientes com câncer de próstata", conforme bula e está enquadrado na classe de "agentes antineoplásicos". Dessa forma, o medicamento prescrito para o tratamento de adenocarcinoma de próstata metastático (medicamento Acetato de Abiraterona 500mg) está incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadrando-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento inclusive de uso domiciliar, circunstância que, por si só, revela a abusividade da recusa exarada pela operadora do plano de saúde. Em segundo plano, o medicamento Acetato de Abiraterona foi incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 477/2021, com alteração dada pela RN 465/2021 (acesso em 11/03/2025: https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/RESOLUCAO-NORMATIVA-RN-N%C2%BA-477-DE-12-01-2022.html#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20%2D%20RN%20N%C2%BA%20477%2C%20DE,medicamento%20antineopl%C3%A1sico%20oral%20Abemaciclibe%20no%20tratamento%20do). Desse modo, ao contrário do que alega a parte agravante, o tratamento pleiteado consta no rol de procedimento da ANS e há indicação expressa do médico que assiste o paciente para uso do medicamento Acetato de Abiraterona 500 mg, como forma de proporcionar vida digna. Em terceiro plano, cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. Lado outro, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, com o fornecimento da medicação indicada, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em seu favor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, coaduna-se com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse passo, qualquer cláusula contratual em plano de saúde que preveja a exclusão discriminatória de um procedimento médico, colocando o consumidor - usuário do seguro saúde - em desvantagem exagerada, apresenta- se como abusiva, sendo, portanto, nula de pleno direito na forma do disposto no artigo 51, IV, § 1o, II do CDC. Há plausibilidade do direito invocado pelo autor, bem como caracterizado o periculum in mora, em razão da necessidade do início imediato do tratamento adequado para melhora da condição de saúde, estando presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Com relação às astreintes, cumpre registrar que se cuida de medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado que: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014)”. Dito isso, a penalidade tem natureza puramente persuasiva, na medida em que busca compelir o devedor a cumprir o encargo imposto e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nesse passo, de um juízo de cognição sumária, não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. Portanto, ausente a probabilidade do direito da ré/agravante. Por outro lado, o perigo de lesão grave e de difícil reparação mostra-se presente na urgência da enfermidade, privilegiando-se o interesse do agravado, que busca apenas a manutenção de sua saúde em detrimento do interesse da agravante, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. Ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador